Tribunal: STF
Processo: Rcl 77965
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS.  INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 4ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária de São Paulo, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. º 5010264-86.2020.4.03.6105.



    Narra a Defesa que “Ao ser aberto prazo para apresentação da Resposta à Acusação, a defesa protestou quanto impossibilidade de acesso ao expediente sigiloso de quebra de sigilo bancário e fiscal (doc. 3), entretanto, a 1.ª Autoridade Reclamada manteve o recebimento da denúncia, quedando-se inerte quanto ao pleito de acesso aos autos sigilosos da quebra de sigilo bancário (doc. 4), somente após reiteração de acesso (doc. 5) é que a defesa teve acesso aos autos sigilosos”.



    Em complemento, diz que “Superada a dificuldade de acesso aos autos da quebra do sigilo bancário acobertado pelo sigilo, foi requerido acesso a Autoridade Reclamada para que a defesa pudesse ter acesso também, de 3 mídias físicas e 1 pendrive confeccionados pela perícia técnica científica da DPF sobre as apreensões feitas na casa da ex-esposa do Reclamante”.



    Aduz que “A Autoridade Reclamada, ao motivar o despacho que não deu acesso às mídias requeridas, rechaçou o argumento defensivo apontando que já haveria fragmentos da quebra de sigilo fiscal e bancário nos autos e que é ônus da defesa providenciar as mídias junto ao juízo declarado incompetente”.



    Sustenta, em síntese, que “ao formular o pedido de acesso, possui direito legal de saber onde a prova amealhada se encontra, tendo acesso a todos elementos probatórios que existem, porque a própria lei disciplina assim, não cabendo à autoridade Reclamada definir ao que a Defesa terá acesso, onde e quando”. 



    Requer “seja provido pleno acesso aos documentos já encartados aos autos”.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:



    RECLAMAÇÃO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 14 NÃO DEMONSTRADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Autos do Inquérito Policial nº 0002223-89.2018.403.6105, em trâmite perante o Juízo da 9ª Vara Federal de Campinas, em que deferida medida de busca e apreensão. Posterior cisão das investigações determinada pelo Ministério Público Federal, que deu origem aos autos 5010264-86.2020.4.03.6105. Declinação da competência à Subseção Judiciária de São Paulo. Oferecida denúncia pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 171, § 3º, e 299, do Código Penal, e no art. 19 da Lei nº 7.492/1986, na forma do art. 69 do Código Penal. 



    2. Reclamação ajuizada sob alegação de não haver sido franqueada à defesa o acesso ao conteúdo integral dos aparelhos apreendidos em medida de busca e apreensão, em violação à autoridade da Súmula Vinculante 14. 



    3. Medida de busca e apreensão deferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal de Campinas nos autos 0002223-89.2018.4.03.6105. Por essa razão, o pedido de acesso ao conteúdo integral dos dados telemáticos extraídos dos aparelhos apreendidos na diligência não foi conhecido pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal - SJ/SP. 



    4. Não configurada violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 



    5. Conclusão em sentido contrário que demandaria a incursão em material fático-probatório, providência inviável em sede de reclamação constitucional. 6. Parecer pela improcedência da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação não merece provimento.



    Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    In casu, o ato reclamado assentou que “a medida de busca e apreensão foi deferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal de Campinas nos autos 0002223-89.2018.4.03.6105 (ID 39100687 – fls. 32/33 e ID 39100852 – fls. 01/02)”.



    Nesse contexto, conclui-se que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a defesa dispõe, atualmente, de acesso integral às provas já documentadas nos autos, sendo certo que a impossibilidade de acesso a elementos de prova que não estão juntados aos autos não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 



    Ademais, como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “não consta dos autos documento que comprove que a defesa tenha solicitado o referido acesso ao juízo que deferiu a medida de busca e apreensão, ou que este juízo tenha indeferido eventual pedido da defesa”.



    Dessa feita, mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022)



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente